Tribunal: TJDFT
Processo: 0724832-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724832-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFOWAY TECNOLOGIA E GESTAO EM SAUDE LTDA AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por INFOWAY TECNOLOGIA E GESTAO EM SAUDE LTDA nos autos de ação de conhecimento (0722074-32.2023.8.07.0001). Em síntese, o autor-agravante sustenta que celebrou contrato para gestão e operação do plano de saúde disponibilizado pela ré aos seus beneficiários. Devido a problemas na implementação do sistema de gestão, a parte ré, ora agravada, o notificou informando supostos descumprimentos contratuais, ao que a parte agravante se insurgiu. Afirma que apresentou proposta de rescisão amigável, o que não foi aceito pela parte ré, que decidiu pela rescisão contratual e aplicação de penalidades à autora, tais como a manutenção da prestação dos serviços por 180 dias, mesmo com a rescisão do contrato, e o desconto dos valores devidos pela prestação dos serviços até o momento, bem como aplicação de multa contratual. Na origem, o juiz do feito indeferiu a tutela de urgência postulada na inicial, sob os seguintes fundamentos: “Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando a narrativa da autora, bem como os elementos de prova anexados ao processo, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Neste sentido, destaco que, embora a parte autora afirme que a não implementação do sistema ocorreu em razão de atos atribuídos à ré, o único fato possível de se extrair do relato inicial e dos documentos anexados ao processo é a não execução do serviço contrato, o que, em tese, demonstra a regularidade da rescisão do contrato pela ré, com a consequente aplicação da multa contratual à autora. Sendo assim, a dinâmica da execução do contrato estabelecido entre as partes, bem como a eventual responsabilidade da ré na não implementação tempestiva do sistema IHealth, somente poderá ser verificada em cognição exauriente e com a integralização da relação jurídico-processual. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada na inicial.” Requer que a agravada se abstenha de reduzir e/ou suspender qualquer pagamento ou serviço prestado pelo agravante e não aplique penalidade decorrente dos fatos narrados na exordial até o julgamento de mérito da ação. Subsidiariamente, requer o depósito judicial dos valores em tese devidos ao agravante, com relação aos serviços prestados nos meses de abril e maio, bem como o valor do aviso prévio de 30 dias. Preparo recolhido (ID 48161761). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da antecipação de tutela pretendida. Os argumentos levantados pela parte autora não demonstram a probabilidade do provimento do recurso quando confrontados com os documentos juntados. Isso porque os documentos inicialmente demonstram apenas a inexecução contratual, o que, em tese, justificaria a rescisão e a aplicação da multa. Ademais, em que pese o recorrente tenha relatado que já vem sofrendo as retenções de seus pagamentos em função das multas unilateralmente aplicadas pela agravada e que isso preencheria o perigo da demora ou o risco de dano grave ou de difícil reparação, a relação jurídica estabelecida entre as partes tem natureza empresarial, por isso é regida pela Lei n. 13.874/2019. Nesse sentido, o parágrafo único do art. 421 do Código Civil, incluído pela Lei n. 13.874/2019, dispõe que “Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.” Assim, não se mostra razoável que, nessa fase processual, seja determinada a redução ou a suspensão de qualquer pagamento ou serviço prestado pelo agravante ou a não aplicação de multa contratual, tampouco seja determinado à parte agravada que realize depósito judicial sem oferecê-la o benefício do contraditório, de maneira a intervir no contrato celebrado entre as partes antes da instrução processual, sobretudo porque a relação entre as partes é paritária. Neste quadro, não demonstrada a probabilidade de o recurso reverter a decisão impugnada, bem como o risco de dano grave ou de difícil reparação, é o caso de negar a tutela pleiteada. ANTE O EXPOSTO, ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de urgência recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 26 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator F